Tribunal: TJDFT
Processo: 0725163-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA – GARC. REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. INÉRCIA DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS. UTILIZAÇÃO DE PARADIGMA/AMOSTRAGEM. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. O Código de Processo Civil-CPC permite que o juízo requisite que o executado apresente os dados adicionais em seu poder para complementação do demonstrativo do débito (art. 524, § 4o). Caso não sejam apresentados, sem justificativa, os cálculos apresentados pelo exequente são reputados corretos (art. 524, § 5o).
2. No caso, desde 07/10/2022 o juízo tem deferido a prorrogação de prazo para que o agravante apresente documentação suplementar. Inicialmente, o Distrito Federal apresentou as fichas financeiras incompletas. Posteriormente, apresentou cálculos também incompletos.
3. Para o período em que não foram apresentados as respectivas fichas financeiras, admite-se a realização dos cálculos por amostragem/paradigma, em observância à previsão do art. 524, § 5o do CPC.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.